Tribunal: TJMT
Processo: 0003146-38.2012.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003146-38.2012.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALDO AGULHON (EMBARGANTE), J. F. PRESTACAO DE SERVICOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 06.721.420/0001-43 (EMBARGADO), GILBERTO BRESCOVICI - CPF: 422.441.100-87 (ADVOGADO), FABIOLA MONTEIRO PARDAL - CPF: 622.395.701-72 (ADVOGADO), VILSON PAULO DOS REIS - CPF: 498.958.189-04 (EMBARGADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), ALDO AGULHON - CPF: 120.372.309-15 (EMBARGANTE), ALDO AGULHON - CPF: 120.372.309-15 (EMBARGADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), FABIOLA MONTEIRO PARDAL - CPF: 622.395.701-72 (ADVOGADO), GILBERTO BRESCOVICI - CPF: 422.441.100-87 (ADVOGADO), J. F. PRESTACAO DE SERVICOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 06.721.420/0001-43 (EMBARGANTE), LAISA DE FREITAS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 016.146.971-08 (ADVOGADO), LAISA DE FREITAS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 016.146.971-08 (ADVOGADO), MARIO CESAR CREMA - CPF: 413.350.409-78 (ADVOGADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0003146-38.2012.8.11.0037

EMBARGANTE: ALDO AGULHON

EMBARGADO: J. F. PRESTACAO DE SERVICOS AGRICOLAS LTDA - ME, VILSON PAULO DOS REIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - EXPRESSO INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando declaradamente utilizados com o único propósito de prequestionamento para fins de interposição de Recursos nas instâncias superiores.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0003146-38.2012.8.11.0037

EMBARGANTE: ALDO AGULHON

EMBARGADO: J. F. PRESTACAO DE SERVICOS AGRICOLAS LTDA - ME, VILSON PAULO DOS REIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que deu provimento ao Recurso da ré e deu parcial provimento à Apelação do autor.

O embargante aduz que a Câmara não se pronunciou sobre o artigo 750 do CC.

Diz que o seguro deve ser contratado pelo transportador mesmo que o dono da carga tenha seguro próprio. É o que dispõem o Decreto n. 61.867, de 7-12-1967, a Circular n. 010/2007 da Fenseg (Federação Nacional dos Seguros Gerais), e o artigo 20, ‘h’ e ‘m’, do Decreto-Lei n. 73/66.

Alega que, ao não deferir o pedido de indenização pelos prejuízos materiais sofridos em virtude da locação de outros maquinários para substituírem os danificados no acidente e nem a pretensão de arbitramento de indenização em liquidação de sentença com base no preço de mercado dos tratores, o aresto contrariou entendimento jurisprudencial.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0003146-38.2012.8.11.0037

EMBARGANTE: ALDO AGULHON

EMBARGADO: J. F. PRESTACAO DE SERVICOS AGRICOLAS LTDA - ME, VILSON PAULO DOS REIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

O embargante aduz que a Câmara não se pronunciou sobre o artigo 750 do CC.

Diz que o seguro deve ser contratado pelo transportador mesmo que o dono da carga tenha seguro próprio. É o que dispõem o Decreto n. 61.867, de 7-12-1967, a Circular n. 010/2007 da Fenseg (Federação Nacional dos Seguros Gerais), e o artigo 20, ‘h’ e ‘m’, do Decreto-Lei n. 73/66.

No entanto, esta via
não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar assunto já examinado, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, julg. 18/10/2016, DJe 24/10/2016).

E mais, o julgador não tem necessariamente que utilizar-se da legislação indicada pela parte, mas sim resolver por completo a lide, como ocorreu neste caso.

Os Declaratórios também não podem ser utilizados sob o fundamento de a conclusão adotada no julgado estar em dissonância com entendimento jurisprudencial.

As demais matérias arguidas devem ser objeto de Recurso próprio, não servindo os Embargos de instância revisora, sobretudo porque não invocada nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, de modo que o presente ED é infundado.

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021